Tribunal: STF
Processo: ARE 1042391
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA FÁTICA. DEBATE DE ÂMBITO. INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
4. Embargos de declaração rejeitados. 
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por João Gilberto Gomes Santiago, de decisão monocrática, da minha lavra, em que neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão do Tribunal de origem, haja vista a ausência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e a inexistência de estatura constitucional da questão versada nas razões recursais.
    O embargante aponta omissão e contradição no julgado. Alega omissa a decisão “ao afirmar que a análise da aplicação de Lei Nova mais benéfica necessitaria de revolvimento do quadro fático delineado na origem, já que a defesa do Embargante sustenta a violação constitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por (...) ter se negado a analisar a aplicação da Lei Nova mais benéfica”. Sustenta contradição, porquanto, “demonstrou justamente a negativa de análise das teses defensivas pela Corte Estadual e não o mero inconformismo com o quanto decidido”. Requer o acolhimento dos Embargos.
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 5º, XXXV, XL e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “APELAÇÃO — ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR — Novo julgamento por determinação do E. STJ — Limitação do direito de sustentação oral no que tange ao alegado fato novo, analisado no v. acórdão — Refazimento do julgamento, com abertura de possibilidade de nova sustentação — Revisão das penas, conforme determinação da Corte Superior, com sua redução.”
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Consabido, ainda, que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a entrega de forma completa e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    Observo ausente a alegada omissão na decisão embargada, haja vista didaticamente explanado o entendimento de que não ocorreu violação do art. 93, IX, da Lei Maior. Nesse contexto, consignado que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige tão só a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões hábeis e suficientes a conduzir ao entendimento esposado, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
    Em reforço, anoto reafirmada tal compreensão pelo Plenário desta Suprema Corte, segundo a qual a decisão deve ser fundamentada, ainda que sucintamente, mas se revela prescindível o enfrentamento de todas as alegações - inconfundíveis, destaque-se, com “causas de pedir” -, invocadas pela parte. Nesse compasso, não há falar em ofensa à Constituição Federal, à luz do paradigmático precedente firmado no AI 791.292-QO-RG (Tema nº 339 da Repercussão Geral), cuja ementa transcrevo:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Gizo, portanto, claramente assinalado, na decisão fustigada, que a fundamentação do acórdão de origem se alinha às diretrizes do Supremo Tribunal Federal esposadas no precedente supra.
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista a ausência de ressonância constitucional das matérias versadas, verbis:
    “[...]
    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão à desclassificação para o delito descrito no art. 215-A do Código Penal não prescinda do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que encontra óbice no enunciado da Súmula nº 279 desta Suprema Corte, segundo a qual: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 
    ‘DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da possível desclassificação do crime previsto no art. 217-A para o art. 215-A, do CP (introduzido pela Lei 13.718/2018), imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento’ (ARE 1282501 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28.9.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01.10.2020 PUBLIC 02.10.2020). 
    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido’ (ARE 1327310 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17.8.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26.8.2021 PUBLIC 27.8.2021). 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República [...]” 
    Ademais, em relação à alegada violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, II E III, DA LEI 8.137/90. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de acórdão inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/2019; ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/2019; ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; RE 1.106.069-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/9/2018; ARE 1.121.298-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/10/2018. 2. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 1283897 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05.11.2020 PUBLIC 06.11.2020).
    De mais a mais, enfatizo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão, o que não se verifica in casu. Nesse sentido, recordo o seguinte precedente:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados” (AI 853653 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 09.8.2012).
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC. 
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber Relatora